Tribunal: TJBA
Processo: 8000756-25.2021.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000756-25.2021.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:

APELADO: JESSICA VITORIO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE
TEOFILANDIA
. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO COM A MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA QUITAÇÃO PELO MUNICÍPIO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8000756-25.2021.8.05.0258
, em que figuram como apelante o
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA
e como apelada
JESSICA VITORIO OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
reformando, de ofício, a sentença, nos termos do voto relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator